Tribunal: TJMT
Processo: 1002947-14.2017.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002947-14.2017.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Loterias/Sorteio]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANE RODRIGUES LEITE ABREU - CPF: 701.618.991-02 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIDIO FARINA - CPF: 162.396.289-72 (RECORRIDO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL DO MUNICIPIO DE SORRISO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE SORRISO MT (JUIZO RECORRENTE), LUCIANE RODRIGUES LEITE ABREU - CPF: 701.618.991-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SORTEIO DE CASA - CONJUNTO HABITACIONAL MÁRIO RAITER - DECLASSIFICAÇÃO – INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO –- DIREITO A PARTICIPAÇÃO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Se o impetrante comprova que não possui residência própria, o motivo que ensejou a sua desclassificação no sorteio de uma residência no Conjunto Habitacional Mário Raiter deve ser afastado, permitindo a sua participação no sorteio das residências.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, M.M. Erico De Almeida Duarte, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no
1002947-14.2017.8.11.0040
impetrado por
LUCIANE RODRIGUES LEITE ABREU
contra ato praticado pelo
COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SORRISO E PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL,
do município de Sorriso, visando a suspensão do ato administrativo que considerou a impetrante desclassificada de forma definitiva da lista de contemplados do Residencial Mario Raiter em razão do seu companheiro ser proprietário de imóvel situado no município.

A sentença revisada concedeu a segurança declarando a nulidade de decisão administrativa que a considerou inapta, determinando a reinclusão da Impetrante no programa social citado.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 1288703 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que declarou a nulidade da decisão administrativa que considerou a Impetrante inapta, determinando a reinclusão da Impetrante no programa social citado, vazada nos seguintes termos:

Em face de todo o exposto, diante das ilegalidades constatadas na decisão que excluiu a autora do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, Residencial Mário Raiter, CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL pleiteada, a fim de declarar a nulidade de decisão administrativa que a considerou inapta, determinando a reinclusão da autora no programa social citado, no estágio em que se encontrava, em consequência julgo o feito, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Com efeito, cinge-se a controvérsia a respeito da decisão administrativa que considerou a impetrante inapta a participar do sorteio de um imóvel do Conjunto Habitacional Mário Raiter mediante o programa “Minha Casa, Minha Vida” sob o argumento de que o seu companheiro seria proprietário de um imóvel, o que afasta um do requisito indispensável para a sua inclusão no referido pleito.

No caso, em análise aos documentos apresentados nos autos, verifica-se que a Impetrante e o seu companheiro não possuem imóvel habitacional no município de Sorriso.

Ora, o imóvel arguido pelo município como se fosse do companheiro da Impetrante, não lhes pertencem, mormente porque tal imóvel foi adquirido em uma imobiliária local, na data de 03/03/2009 (Cláusula Primeira), sendo que pagaria por tal bem o valor de R$ 34.400,00 (uma entrada de R$ 400,00 e o restante divididos em 85 parcelas de R$ 400,00 – Cláusula Segunda).

No entanto, em 20/08/2009, o referido contrato foi rescindido, conforme termo de rescisão de Num. 8296460, demonstrando que a Impetrante e seu companheiro até contrataram o compromisso de compra e venda do terreno, mas não conseguiram honrar as parcelas, motivando a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda.

Aliado a isso, a Certidão de Cadastro Imobiliário acostada no id. 1147135, atestou a propriedade do bem em favor de um terceiro, e não do seu companheiro, o que foi corroborado pela matrícula atualizada do imóvel acostada no id. 1147159.

Logo, o motivo que ensejou a desclassificação da Impetrante não deve prosperar, uma vez que ela e seu companheiro não possuem residência no município de Sorriso.

Assim, diante do direito líquido e certo, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020